Tribunal: TJSP
Processo: 1033359-28.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida – Ação julgada parcialmente procedente, declarando inexigível o débito discutido na inicial, negando, porém, a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ – Descabimento –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida – Ação julgada parcialmente procedente, declarando inexigível o débito discutido na inicial, negando, porém, a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ – Descabimento – Existência de prova suficiente da origem da dívida, relativo a uso de cartão de crédito, com compras parceladas e pagamentos parciais de faturas anteriores – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Recurso do réu provido, prejudicado o apelo da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033359-28.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante CARMEN LUCIA BEZERRA DE MELLO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu,
prejudicado o apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033359-28.2017.8.26.0001 m- Voto 31351
2
VOTO No : 31351
APEL. No : 1033359-28.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO PAN S/A e CARMEN LÚCIA BEZERRA DE MELLO
APDO. : OS MESMOS
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais Inscrição do nome da
autora em cadastros de inadimplentes, por dívida não
reconhecida
Ação julgada parcialmente procedente,
declarando inexigível o débito discutido na inicial,
negando,
porém,
a
pretensão
ao
recebimento
de
indenização por danos morais com fundamento na Súmula
385 do STJ
Descabimento
Existência de prova
suficiente da origem da dívida, relativo a uso de cartão de
crédito, com compras parceladas e pagamentos parciais de
faturas anteriores Sentença reformada Ação julgada
improcedente Recurso do réu provido, prejudicado o
apelo da autora.*
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por CARMEN LÚCIA BEZERRA DE MELLO
em face de BANCO PAN S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
179/182, declarando a inexigibilidade do débito de R$4.607,01, referente ao contrato no
5208982084482007, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para exclusão do
nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, determinando o rateio das custas e
despesas processuais e impondo a cada parte o pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência em favor da parte contrária, arbitrados em R$1.250,00, observada a justiça
gratuita deferida à autora.
Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes,
porque inadimplente com faturas de cartão de crédito regularmente contratado por
atendimento telefônico em 2011, sem o respectivo pagamento. As faturas de consumo
juntadas revelam regular utilização do cartão de crédito pela autora em valores módicos,
com pagamentos totais e parciais, incompatíveis com o perfil de fraude na contratação.
Defende a exigibilidade do débito em razão da legalidade da contratação, postulando a total
improcedência da ação (fls. 185/192).
Apela também a autora insistindo na ocorrência de danos morais
pela indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja
inexigibilidade foi reconhecida pela r. sentença. Os demais débitos negativados existentes
em seu nome são igualmente indevidos porque estão sendo discutidos judicialmente, sendo
inaplicável ao caso a Súmula 385 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 196/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033359-28.2017.8.26.0001 m- Voto 31351
3
Recurso regularmente processado, respondido apenas o apelo do
autor (fls. 207/214) e recebidos no duplo efeito, na forma do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, alegando a autora ilícita a inscrição de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito, por dívida de R$4.607,01, referente ao contrato no
5208982084482007, vencida em 15/02/2013 e inscrita em 15/03/2015, cuja origem não
reconhece.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença
apelada, reconhecendo-se a inexigibilidade do débito, porque reputada insuficiente a prova
de sua origem produzida pelo requerido.
Preservado o convencimento da d. Juíza a quo, dá-se provimento ao
recurso da instituição financeira, julgando-se prejudicado o recurso da autora.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida
em que o serviço prestado pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual
se enquadra a autora como destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Contudo, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a
inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de relação
de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na
obtenção das fontes de prova do caso questionado.
Assim já decidiu o STJ:
“Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese
de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das
alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a
relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não
significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de
fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em
litígio.” (REsp 9a 27.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
No caso, não pode a autora se valer da inversão do ônus da prova
para acolhimento de seu pedido, por não demonstrar a verossimilhança de suas alegações,
do que resulta o reconhecimento do regime ordinário de distribuição do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033359-28.2017.8.26.0001 m- Voto 31351
4
A autora nega a existência da dívida no valor de R$4.607,01,
referente ao contrato no 5208982084482007, vencida em 15/02/2013 (fls. 25/26).
Asseverou na inicial: “A parte autora não assinou o supracitado
contrato, nem tampouco se beneficiou dos créditos oriundos do mesmo (...). A verdade é
que a parte autora não sabe de onde provém estes supostos débitos, pelo qual nunca
recebeu nenhum tipo de cobrança nesse sentido, bem como não teve algum tipo de relação
comercial que justificasse a existência destas restrições creditícias” (fl. 3/4)
Ao contestar (fls. 36/54), alegou o Banco réu que o débito se refere
a cartão de crédito regularmente contratado pela autora, com regular utilização desde
março de 2011, com inadimplemento identificado a partir de março de 2013. Ressalta que a
regular utilização do cartão por longo período, com realização de compras parceladas e
pagamentos reiterados são incompatíveis com o perfil de fraude na contratação, postulando
pela total improcedência da ação (fls. 36/54).
Como prova de suas alegações, o Banco réu juntou cópia das
faturas do cartão de crédito (fls.71/102), cujo exame permite a constatação de sua efetiva e
regular utilização ao longo de mais de dois anos para compras em valores módicos
efetuadas em supermercados, drogarias e lojas de departamento, inclusive de forma
parcelada, perfil evidentemente incompatível com a ocorrência de fraude.
Ademais, evidenciam-se pagamentos totais e parciais.
Em réplica (fls. 106/112), não há qualquer impugnação específica
com os documentos exibidos pela instituição financeira, limitando-se a autora ressaltar que
“tais documentos não podem servir como meio de prova para parte contrária, pois não
correspondem ao contrato objeto da lide, pois não há nenhum documento com assinatura
da autora” (fl. 106).
Não obstante, a ausência de apresentação de contrato escrito foi
esclarecida pelo Banco réu na manifestação de fls. 122/123, informando que a contratação
ocorreu em 2011 através de contato telefônico, não dispondo de cópia da gravação.
Não obstante a alegação de ausência de contrato escrito, em
nenhum momento a autora foi categórica em afirmar, após a contestação, não ter
contratado o cartão de crédito, além de não impugnar as despesas e compras das faturas de
fls. 71/102 ou justificativa para a existência de pagamentos totais e parciais realizados em
seu nome.
Diversas compras, como por exemplo, padaria e móveis, foram
efetivadas no mesmo Bairro do Limão onde reside a autora (fls. 173/174), sem que tal fato
fosse impugnado pela requerente (fls. 176/178).
Nesse cenário, entendo suficientemente comprovada a existência
de elementos de convicção a evidenciar a relação jurídica contratual entre a autora e o
Banco réu, relacionada a dívida de cartão de crédito, dando-se provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033359-28.2017.8.26.0001 m- Voto 31351
5
banco requerido.
Demonstrada, portanto, a existência de débito fruto da regular
utilização de cartão de crédito, sem o respectivo pagamento, agiu em exercício regular de
direito o Banco réu ao inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (art.
188, I, do CC), não sendo caso de acolhimento de pedido de danos morais, prejudicando a
aplicação ou não da Súmula 385 do STJ ao caso em tela.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Banco réu
julgando-se a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, porque beneficiária da justiça
gratuita. Prejudicado o apelo da autora.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR